Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0700386-46.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Defiro a gratuidade de justiça ao impetrante, em causa própria, para fins de dispensa de preparo. 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702593-92.2024.8.07.0019, deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do executado, aqui impetrante, por meio do sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias. O impetrante alega que foi bloqueada a integralidade do valor constante em sua conta salário, na quantia de R$ 84,98, referente à diferença do 13o salário de 2024. Afirma que esse “bloqueio é para forçar o autor a pagar honorários de sucumbência ao defensor público, por causa de uma decisão infeliz”, que o condenou, “numa causa praticamente ganha, num ato de suposta perseguição da Vara Cível Recanto”. Defende que “não se pode penhorar ou bloquear 100% do salário de uma pessoa para pagar dívidas , pois, o limite é de 10%, ou seja, 8,49 reais e quarenta e nove centavos , logo, requer o autor a concessão da segurança, para que se anule este bloqueio e que o valor de 84,98 reais retorne ao autor ,pois, o bloqueio desta quantia ínfima , não vai resolver o problema, da dívida, por que existem ainda em tramitação os embargos à execução do autor em curso, sem trânsito em julgado, o que configura a presunção de inocência do autor”. Sustenta a impenhorabilidade do valor bloqueado, assinalando que o STJ firmou tese jurídica no sentido de que a verba honorária sucumbencial não é considerada prestação alimentícia. Acrescenta que a Corte Superior “também esclareceu que a impenhorabilidade de até 40 salários não pode ser decretada de ofício pelo juiz”. Diz que o ato coator, consistente na ordem de bloqueios e consultas judiciais todos os dias nas contas bancárias do impetrante, compromete a sua sobrevivência e sua dignidade como pessoa e como advogado. Pugna por medida liminar para suspender o ato coator e, no mérito, a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de realizar novos bloqueios e consultas judiciais nas contas do autor, sob pena de multa. Processo redistribuído a esta Câmara. É o relatório. Decido. Há óbice ao mandado de segurança, pelas razões a seguir delineadas, senão vejamos. Conforme relatado, o presente mandado de segurança foi impetrado contra a decisão do juízo a quo que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros do impetrante para pagamento do débito. Acontece que o CPC é expresso ao dispor que “Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas” (art. 854, § 4o), bem assim que “caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (art. 1.015, parágrafo único). Logo, caracterizada a hipótese de agravo de instrumento para desafiar decisão que deferiu o bloqueio de valores via SISBAJUD, mostra-se inadequada a via optada do mandado de segurança. Nesse sentido: [...] 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de ilegalidade ou abuso de poder, por parte do prolator do ato processual impugnado. 2. No caso dos autos, o ora agravante impetrou ordem em mandado de segurança a fim de questionar ordem judicial que determinou a retirada de bens de imóvel que foi objeto de hasta pública, sob às suas expensas. Nesse contexto, o eg. Tribunal de origem bem ponderou a incidência da Súmula 267 do STF porquanto, cabível, na hipótese, a interposição de agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no RMS 33.541/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5.5.2015, DJe 12.5.2015) [...] 1. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula 267 do STF. 2. No presente caso, o recurso ordinário em mandado de segurança impugnou acórdão do TRF-3a Região que inferiu liminarmente petição inicial de mandado de segurança, em que se apontava por abusiva e ilegal a rejeição de exceção de suspeição, decisão proferida em ação previdenciária. 3. Contra a decisão que rejeitou exceção de suspeição de magistrado em processo civil previdenciário deveria ter sido interposto o recurso adequado. Não há falar na excepcionalidade justificadora da utilização do writ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 46.736/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.12.2014, DJe 15.12.2014) Com efeito, enuncia a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. E, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese da taxatividade mitigada, manifestou na ratio decidendi o descabimento do mandado de segurança contra ato judicial impugnável por agravo, conforme a ementa: [...] 1. “Admitindo-se que seja possível impugnar de imediato certas decisões interlocutórias não listadas no art. 1.015 do CPC/2015, não é cabível o mandado de segurança como sucedâneo recursal, para que a parte busque a tutela jurisdicional imediata. Isso porque o mandado de segurança contra ato judicial é uma verdadeira anomalia do sistema processual, pois, dentre seus diversos aspectos negativos, implica na inauguração de uma nova relação jurídico processual e em notificação à autoridade coatora para prestação de informações; usualmente possui regras de competência próprias nos Tribunais, de modo que, em regra, não será julgado pelo mesmo órgão fracionário a quem competirá julgar os recursos tirados do mesmo processo; admite sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento; possui prazo para impetração substancialmente dilatado; e, se porventura for denegada a segurança, a decisão será impugnável por espécie recursal de efeito devolutivo amplo. Trata-se, a toda evidência, de técnica de correção da decisão judicial extremamente contraproducente e que não se coaduna com as normas fundamentais do processo civil, especialmente quando se verifica que há, no sistema processual, meio disponível e mais eficiente para que se promova o reexame e a eventual correção da decisão judicial nessas excepcionais situações: o próprio agravo de instrumento” (REsp 1.704.520/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. “O mandado de segurança somente deve ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida [...]” (AgInt no RMS 60.132/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 3. No caso, seja porque o ato judicial objeto do mandamus era passível de recurso ao qual se poderia atribuir efeito suspensivo, seja por não se observar flagrante ilegalidade na decisão impugnada, é injustificável a impetração do mandado de segurança. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS n. 50.041/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020) Além do mais, pacífica a jurisprudência no sentido de que o ato jurisdicional deve conter ilegalidade manifesta ou conteúdo teratológico, a fim de viabilizar a impetração do writ. No ponto, ilustra o aresto do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar estarem presentes os requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão devidamente fundamentada, a qual foi revista e mantida pelo órgão colegiado competente, com idônea fundamentação. Precedente: AgRg no MS 20.508/SP, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 13/3/2014, DJe 21/3/2014. 3. Eventual discussão sobre o acerto ou equívoco do acórdão questionado neste mandado de segurança não pode ser feita por via desta ação mandamental, a qual não tem a finalidade de substituir típica modalidade recursal. Somente o recurso típico (não a ação de mandado de segurança) pode questionar o acerto de um julgado proferido e revisar os seus termos para corrigir alegado error in judicando. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no MS 22.653/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 07/12/2016, DJe 15/12/2016. Grifado) No caso, sem embargo de melhor análise da questão pela via processual adequada, diferentemente do que sugere o impetrante, a decisão impugnada expôs suficientes razões para determinar o bloqueio SISBAJUD de valores em conta bancária do executado impetrante, com a finalidade de liquidar o débito perseguido nos autos da execução. Nesse contexto, não verifico ato judicial teratológico, manifestamente ilegal ou proferido mediante abuso de poder, de modo a autorizar a impetração do writ, porque – sem olvidar que o mandado de segurança exige prova pré-constituída – o ato judicial de deferimento do bloqueio de ativos financeiros para pagamento do débito exequendo encontra amparo no CPC (arts. 835 e 854), ainda que o impetrante não concorde com os fundamentos lançados na decisão que, contudo, somente pode ser questionada pela impugnação prevista no art. 854, § 4o, do CPC e, se indeferida, pela via recursal adequada e apropriada, na hipótese, o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Portanto, não demonstrado de plano que houve teratologia, isto é, uma decisão absurda, ou flagrante ilegalidade, bem assim o ato praticado com abuso de poder pelo juízo singular, não cabe mandado de segurança contra o ato jurisdicional, conforme firme jurisprudência. Confira-se outro precedente julgado no STJ: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 41/STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DO ATO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a Súmula n. 41/STJ, o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. 2. Nesse sentido, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício, é incabível a impetração de mandado de segurança em face de ato jurisdicional, exceto em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. Precedentes da Corte Especial. 3. No presente caso, o mandado de segurança impetrado visa a desconstituir decisão singular proferida na Reclamação n. 19.303/MS, confirmada integralmente na Segunda Seção deste Tribunal, não havendo se falar em teratologia ou manifesta ilegalidade no ato coator apontado. 4. Agravo improvido. (AgInt no MS 22.530/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016. Grifado) Assim, a petição inicial deste mandado de segurança deve ser indeferida liminarmente. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 6o, § 5o, bem como no art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009, denego o mandado de segurança. Custas pelo impetrante, ficando sobrestada a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator